Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-47.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÇÃO DA PROVA JÁ EXISTENTE NOS AUTOS.
- A produção das provas necessárias ao julgamento do recurso, não configura supressão de instância, tampouco nulidade, uma vez que o juiz a quo formou seu convencimento dispensando produção de outras provas. Assim, com fulcro no art. 515, § 4o, do Código de Processo Civil, e, tendo em vista que a complementação das provas se resumirá na juntada de documentos, à luz dos princípios da celeridade e razoável duração do processo, fica dispensada a remessa dos autos à Primeira Instância, devendo referida prova documental consistente na juntada de documento ser realizado nesta Instância (apresentação de declaração com firma reconhecida do documento de fls. 22, assim como, de documentos aptos a comprovar o valor percebido por ele em período anterior ao acidente pelo trabalho autônomo como pedreiro (recibos, extratos bancários, etc)).
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(TJSP; Apelação Cível 1004268-47.2021.8.26.0066; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL SUPORTADO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA JÁ EXISTENTE NOS AUTOS.
- A produção das provas necessárias ao julgamento do recurso, não configura supressão de instância, tampouco nulidade, uma vez que o juiz a quo formou seu convencimento dispensando produção de outras provas. Assim, com fulcro no art. 515, § 4o, do Código

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL SUPORTADO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA JÁ EXISTENTE NOS AUTOS.
- A produção das provas necessárias ao julgamento do recurso, não configura supressão de instância, tampouco nulidade, uma vez que o juiz a quo formou seu convencimento dispensando produção de outras provas. Assim, com fulcro no art. 515, § 4o, do Código de Processo Civil, e, tendo em vista que a complementação das provas se resumirá na juntada de documentos, à luz dos princípios da celeridade e razoável duração do processo, fica dispensada a remessa dos autos à Primeira Instância, devendo referida prova documental consistente na juntada de documento ser realizado nesta Instância (apresentação de declaração com firma reconhecida do documento de fls. 22, assim como, de documentos aptos a comprovar o valor percebido por ele em período anterior ao acidente pelo trabalho autônomo como pedreiro (recibos, extratos bancários, etc)).
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.